Tribunal: STF
Processo: Rcl 46691
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luciana Torquato, Andreia Luiza Rocha, Katia Rosa de Jesus, Sueli Amorim da Silva, Verônica da Silva Gomes e Oscar Cassiano dos Santos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo 1021347-49.2019.8.26.0053, cuja ementa reproduzo:
    “APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA RECÁLCULO QUINQUENIO EMPREGADO PÚBLICO CLT COMPETÊNCIA JUSTIÇA DO TRABALHO. Pretensão voltada ao recálculo de adicional por tempo de serviço e quinquênio Empregados Públicos admitidos sob regime celetista. Sentença que declarou a incompetência da Vara para julgamento do feito, determinando-se a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça do Trabalho da Capital. COMPETÊNCIA Empregados Públicos admitidos pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, cuja relação de trabalho é regida pela CLT Jurisprudência pacifica no sentido de que, sendo a CLT o estatuto jurídico que rege a relação de trabalho, fica patente a competência para o processamento e resolução do litígio originário da Justiça do Trabalho - AgRg no CC 125.129/RJ Julgados no mesmo sentido oriundos deste Tribunal de Justiça, inclusive desta C. 8ª Câmara. Sentença de declarou a incompetência desta Justiça Comum para processamento do feito e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho mantida. Recurso não provido.”
    Na petição inicial, os reclamantes sustentam que o ato reclamado teria afrontado o que decidido pelo STF na ADI 3.395, tendo em vista que na relação entre funcionários do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo contratados sob o regime celetista estariam sendo pleiteadas verbas de natureza administrativa com o Estado paulista. 
    Sendo assim, alegam que a competência para decidir o presente caso é da Justiça Comum Estadual, e não da Justiça Trabalhista, conforme assentado pelo ato reclamado.
    Requer a concessão de tutela de urgência, “considerando o evidente desrespeito à autoridade desse Supremo Tribunal Federal e a possibilidade de dano aos clientes, em caso de trânsito em julgado do v. Acórdão proferido em sede recursal, requer seja deferida LIMINAR para suspensão da decisão que determina a remessa dos autos à Justiça do Trabalho” (eDOC 1, p. 11).
    No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado para fins de que a demanda proposta pelas partes reclamantes seja julgada pela Justiça Comum Estadual, por se tratar de relação jurídico-administrativa entre o Estado de São Paulo e os demandantes.
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 11).
    O beneficiário do ato reclamado aportou contestação (eDOC 13).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VERBAS RECLAMADAS POR EMPREGADOS PÚBLICOS. REGIDOS PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI Nº 3395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM QUANDO O TEMA ENVOLVER SERVIDORES PÚBLICOS EM REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 17, p. 1)
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). 
    Sublinhe-se também que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    Pois bem, analisando a petição inicial, verifica-se que a tese central dos reclamantes é que, ao declinar a competência para a Justiça do Trabalho, os juízos do TJSP afrontaram o entendimento da ADI 3.395 julgada por esta Corte.
    Transcrevo a ementa do mencionado paradigma:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”
    Por seu turno, consta no ato reclamado as seguintes razões de decidir pela incompetência do TJSP na espécie:
    “Nesta senda, ante a natureza celetista e não estatutária ou jurídico-administrativa do liame laboral, a competência para apreciação da presente demanda é da Justiça do Trabalho, nos termos do disposto no art. 114, inciso IX, da Constituição Federal.
    (...)
    Diante do exposto, nego provimento ao recurso para manter a respeitável sentença que declarou a incompetência desta Justiça Comum para julgamento do presente feito, determinando sua remessa a uma das Varas da Justiça do Trabalho da Capital.” (eDOC 5, p. 67-71)
    Conforme se verifica, na linha do afirmado pelo Parquet, o ato reclamado não contraria o decidido na ADI 3.395, notadamente pelas seguintes razões:
    “Desse modo, conclui-se que, como na lide de origem estava presente apenas um servidor público – que teve a ação rejeitada ao fundamento da coisa julgada –, sendo os demais reclamantes empregados públicos, regidos pela CLT, o paradigma indicado não se revela aderente ao caso concreto.” (eDOC 17, p. 5)
    Assim, não se verifica similitude entre o ato reclamado e o decidido por esta Corte no referido julgado, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
    A esse respeito, cito os seguintes precedentes:
    “E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O processo originário envolve vínculo firmado entre o servidor e o poder público sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 100/1998, o que firma a competência da Justiça do Trabalho para o caso. II - Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135-4 e 3.395-6, por ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma. III - Agravo regimental não provido.” (Rcl 46014 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2021)
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO VIA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DA ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à decisão proferida na ADI 3.395. 2. A via da reclamação não serve como sucedâneo recursal, em substituição aos meios de defesa previstos na legislação processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 36138 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.04.2020)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Direito Processual Civil e do Trabalho. 4. Reclamação. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. Sucedâneo recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 34897 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06.08.2019)
    Nesses termos, registro, ainda, que pende de julgamento o tema 1.143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.05.2021, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. DEMANDA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO SOB REGIME CELETISTA E O PODER PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDOR. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Todavia, verifico que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente